Tribunal: STF
Processo: AI 530944
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Previdência Privada: complementação de aposentadoria:
recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz de
 legislação infraconstitucional (Decreto 81.240/78 e Lei 6.435/77):
alegada ofensa a dispositivos constitucionais que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegação de
contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da CF, para cuja verificação
seria necessária a interpretação de cláusulas do regulamento da
entidade de previdência privada: incidência das Súmulas 279 e 454.
3. Recurso extraordinário: invocação impertinente do art. 195, §
 5º, da CF, que diz respeito apenas à seguridade social financiada
por toda a sociedade.
4. Agravo regimental: necessidade de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada: precedentes.